Tribunal: TJPA
Processo: 0017231-39.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017231-39.2020.8.14.0401

APELANTE: ANDREY FERNANDO LIMA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0017231-39.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ANDREY FERNANDO LIMA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. APROPRIAÇÃO DE BEM ENTREGUE PARA REPARO EM OFICINA DE BICICLETAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ANDREY FERNANDO LIMA COSTA contra sentença do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou pela prática do crime de apropriação indébita qualificada em razão de ofício (art. 168, §1º, III, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Consta que o acusado, funcionário de oficina de reparo de bicicletas, recebeu da vítima uma bicicleta para manutenção e, após assumir a posse do bem, deixou de devolvê-lo, apropriando-se indevidamente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita, de modo a justificar a manutenção da condenação imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelos elementos constantes do inquérito policial, pelo termo de declarações da vítima, pelos depoimentos colhidos em juízo e pelas fotografias do bem objeto da apropriação.

4.

A autoria é comprovada pela palavra firme e coerente da vítima, que relata ter entregue voluntariamente sua bicicleta ao acusado para realização de manutenção, não tendo o bem sido posteriormente restituído.

5.

A narrativa da vítima mostra-se harmônica com os demais elementos informativos constantes dos autos, inexistindo indícios de imputação falsa ou má-fé.

6.

A ausência de testemunha presencial não afasta a responsabilidade penal, pois o crime de apropriação indébita normalmente ocorre sem a presença de terceiros.

7.

O conjunto probatório revela que o acusado recebeu legitimamente o bem em razão de sua atividade laboral e posteriormente se apropriou dele, caracterizando a forma qualificada prevista no art. 168, §1º, III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra firme e coerente da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios dos autos, constitui meio idôneo para embasar decreto condenatório.

2.

Configura apropriação indébita qualificada a conduta de quem, no exercício de atividade profissional, recebe bem para reparo e deixa de devolvê-lo ao legítimo proprietário.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 168, §1º, III; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0017231-39.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ANDREY FERNANDO LIMA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
ANDREY FERNANDO LIMA COSTA
, com fundamento no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 168, §1º, inciso III, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Consta dos autos em resumo que, no dia 15/06/2020, ANDREY FERNANDO LIMA COSTA, que trabalhava em uma oficina de reparos de bicicletas denominada “Point da Bike”, localizada no bairro Canudos, apropriou-se de uma bicicleta Caloi Wild, cor preta e branca, pertencente à vítima FERNANDO PACHECO BARBOSA, a qual lhe havia sido entregue para realização de manutenção no amortecedor.

Após receber a bicicleta e prometer devolvê-la no mesmo dia, o acusado não restituiu o bem. Ao procurar a oficina, a vítima foi informada de que o denunciado não trabalhava mais no local, constatando posteriormente que ele havia se apropriado da bicicleta, que não foi recuperada.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 32090380), contra a qual a defesa recorreu pugnando (ID nº 32090387) pela absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pugnando pelo não provimento do apelo (ID. n° 32090390).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu im
provimento (ID nº 34408451)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da absolvição. Insuficiência de provas.

O apelante sustenta a inexistência de provas seguras de autoria e materialidade.

Não assiste razão.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência (ID nº 32090304 p. 6), do Inquérito Policial instaurado para apuração do fato, do termo de declarações da vítima (ID nº 32090305 p. 4), dos depoimentos das testemunhas e das fotografias do bem objeto da apropriação.

Consta do Boletim de Ocorrência que a vítima relatou ter entregue sua bicicleta ao acusado para realização de manutenção, não tendo o bem sido devolvido posteriormente.

Ademais, no relatório final da autoridade policial consignou-se que os elementos informativos colhidos durante a investigação apontam para a ocorrência do crime de apropriação indébita praticado pelo investigado, indicando a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria.

A autoria delitiva igualmente se encontra demonstrada nos autos, notadamente pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução.

A vítima
FERNANDO PACHECO BARBOSA
relatou que entregou sua bicicleta ao acusado para realização de manutenção, tendo em vista que este trabalhava em uma oficina de conserto de bicicletas, razão pela qual depositou confiança no apelante. Todavia, após receber o bem, o acusado não realizou a devolução prometida, passando a se esquivar de contato.

Segundo relatado pelo ofendido, este entregou sua bicicleta ao indivíduo conhecido como “Capiroto” para realizar manutenção, porém o bem não foi restituído e posteriormente foi informado de que o acusado não mais trabalhava na oficina onde havia recebido o objeto.

A testemunha
ANDRÉ CLÁUDIO DA SILVA E SILVA
afirmou conhecer o acusado, porém declarou não ter presenciado diretamente os fatos narrados na denúncia.

Embora a referida testemunha tenha afirmado em juízo não ter presenciado diretamente os acontecimentos, tal circunstância não possui o condão de infirmar o conjunto probatório constante dos autos, notadamente porque o crime de apropriação indébita, via de regra, ocorre sem a presença de testemunhas presenciais.

Ademais, a condenação não se encontra lastreada exclusivamente em depoimentos prestados na fase inquisitorial, mas principalmente na
palavra firme e coerente da vítima em juízo
, a qual descreveu de forma consistente a dinâmica delitiva, relatando que entregou voluntariamente sua bicicleta ao apelante para realização de reparo, não tendo o bem sido posteriormente restituído.

Não há, portanto, qualquer elemento que indique má-fé ou intenção de imputação falsa por parte do ofendido.

Dessa forma, correta se mostra a conclusão do Juízo de primeiro grau ao reconhecer a responsabilidade penal do apelante.

Assim,
não prospera o pedido de absolvição
, devendo ser mantida a condenação pelo crime de apropriação indébita em razão de ofício, nos termos do art. 168, §1º, III, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
m
antendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/06/2026